Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-25.2021.8.11.0101
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000015-25.2021.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LEOCIR RIZZI - CPF: 554.412.389-68 (RECORRENTE), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), ROBERTT WILLIAM MONTEIRO NEVES - CPF: 027.169.901-90 (RECORRIDO), DAIANE MARQUES RODRIGUES - CPF: 015.340.581-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000015-25.2021.8.11.0101 – Juizado Especial Cível de Cláudia - MT.

RECORRENTE:
LEOCIR RIZZI.

RECORRIDO:
ROBERTT WILLIAM MONTEIRO NEVES
.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DENÚNCIA PERANTE AUTORIDADE COMPETENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INSTAURAÇÃO DE INQUERITO – ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –
MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – DANO MORAL – INOCORRENCIA – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configura crime, ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao exercício de um dever legal e regular de direito, que não culmina na responsabilidade indenizatória. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, em decorrência de denúncia por abuso de autoridade, o que gerou a abertura de inquérito policial militar, do qual foi arquivado em face da ausência de justa causa.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Da inexistência de danos morais.

2.2. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito tal preliminar agitada pela recorrente, uma vez que, a mesma funda-se apenas no julgamento antecipado da lide, sendo que, do conjunto probatório formado nos autos restou demonstrado os fatos alegados pelas partes, tal qual, possibilitou ao Julgador Monocrático
a composição da lide, já que os autos prescindiam de maior dilação probatória.

2.
Mérito.

2.1.
Da inexistência de danos morais.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que não houve qualquer ofensa aos direitos da personalidade do postulante, haja vista que a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configura crime, ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, por si só, não constitui o dever de indenizar os danos morais, eis que configura exercício regular de um direito.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS. INSTAURAÇÃO DE
INQUÉRITO
POLICIAL QUE POR SI SÓ, NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR
DANOS

MORAIS
. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ABUSO DO DECLARANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. O pedido feito à autoridade policial para que apure a existência ou autoria de delito, por si só, não gera o dever de indenizar
danos

morais
, salvo quando demonstrada a má-fé, abuso nas declarações e o nítido intuito de prejudicar.

2. No caso dos autos havia indícios de furto de carga, razão pela qual a comunicação de suposto fato delituoso constitui exercício regular do direito. O fato de não ter ocorrido o ajuizamento da ação penal em desfavor do Apelante não gera o dever de indenizar, pois os indícios encontrados afastam eventual má-fé do declarante.

3. “A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configura crime, ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de
inquérito
policial, corresponde ao exercício de um dever legal e regular de direito, que não culmina na responsabilidade indenizatória. ”

(REsp 470.365/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/10/2003, DJ de 1º/12/2003, p. 349).

4. “Em princípio, não dá ensejo à responsabilização por
danos

morais
o ato daquele que
denuncia
à autoridade policial atitude suspeita ou prática criminosa, porquanto tal constitui exercício regular de um direito o cidadão, ainda que, eventualmente, se verifique, mais tarde que, o acusado era inocente ou que os fatos não existiram. ” (REsp 537.111/MT, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2009, DJe de 11/5/2009).

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

(N.U 0015190-89.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar que a comunicação do suposto fato delituoso à autoridade policial foi feita com má-fé ou culpa grave.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a pretensão judicial da parte recorrente não justifica a indenização pleiteada.

2.
Combate o valor indenizatório
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e
Julgar Improcedente
o pedido de indenização pelos supostos danos morais supostamente sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023